Tribunal: TJPA
Processo: 0818112-80.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818112-80.2024.8.14.0000

PACIENTE: ARTHUR REGO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JACUNDÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. AUTORIA DELITIVA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA MANDAMENTAL. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. QUESTÃO SUPERADA. TESES NÃO CONHECIDAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em face de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se existem indícios de autoria delitiva e comunhão de desígnios entre o paciente e o corréu; (ii) aferir a ocorrência de excesso de prazo na conclusão de perícia técnica; (iii) saber se existe ou não fundamentação idônea para amparar a prisão preventiva do paciente e; (iv) aferir a possibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O exame da existência de indícios de autoria e de comunhão de desígnios entre o paciente e o corréu na prática do delito são questões que demandam amplo e aprofundado revolvimento fático-probatório, sendo inviável o conhecimento na via estreita do habeas corpus.

4. Resta superada a alegação de excesso de prazo na elaboração de perícia técnica, diante da juntada dos laudos periciais nos autos originários.

5. A prisão preventiva está adequadamente motivada na necessidade de acautelar a ordem pública diante da gravidade concreta da conduta, porquanto o paciente e o corréu teriam atraído a vítima para uma praça pública, atentando contra sua vida mediante disparos de arma de fogo.

6. A exigência de fatos novos ou contemporâneos referem-se ao momento inicial da imposição da prisão preventiva, porquanto para a revisão periódica da segregação cautelar, prevista no art. 316 do CPP, é suficiente a indicação de que os requisitos previstos no art. 312 do CPP ainda se fazem presentes.

7. É inviável a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porque insuficientes para resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

Tese de julgamento:
“1. É incabível na via mandamental o exame da existência ou não de elementos de autoria delitiva e comunhão de desígnios entre paciente e corréu, por exigir amplo revolvimento fático-probatório. 2. Resta superada a alegação de excesso de prazo na elaboração de perícia técnica com a juntada dos laudos periciais. 3 A gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, consubstanciada na garantia da ordem pública. 4. A exigência de fatos novos ou contemporâneos referem-se ao momento inicial da imposição da prisão preventiva, sendo suficiente para a revisão periódica da segregação cautelar, prevista no art. 316 do CPP, a indicação de que os requisitos previstos no art. 312 do CPP ainda se fazem presentes. 5. Indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porque insuficientes para resguardar a ordem pública”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, IV, e art. 14, II; CPP, art. 312, art. 315, §1º, art. 316, art. 319;

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 750769/SP, Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe 28/10/2022; STJ, AgRg no HC n. 802.593/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 26/05/2023; STJ, RHC n. 129.532/MT, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 03/11/2020; STJ, AgRg no HC n. 730.759/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 19/05/2022; STJ, AgRg no RHC n. 175.202/RS, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 11/05/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente da impetração e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 16 de dezembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de ARTHUR REGO NASCIMENTO, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva do paciente à mingua de fundamentação idônea, ressaltando a ausência de provas que atestem a ocorrência do concurso de pessoas e demora na juntada do laudo pericial de balística.

Os impetrantes requerem, liminarmente e no mérito, a revogação da custódia preventiva e expedição de alvará de soltura em favor do coacto, ainda que mediante aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere.

Indeferida a liminar (ID 23036998) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 23120999), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 23181136).

É o relatório.

VOTO

O caso é de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, constando na denúncia que, na companhia do corréu Lucas Santos de Sousa, teria agido em comunhão de esforços e unidade de desígnios, para ceifar a vida da vítima Jhefferson Souza Silva, fato que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Na impetração, alega-se a ocorrência de constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva sob o argumento de ausência de fundamentação idônea, ressaltando, no ponto, a inexistência de provas que atestem a ocorrência do concurso de pessoas, porquanto não haveria indícios suficientes de autoria ou de participação do paciente na tentativa de homicídio.

Sem embargo, verifico que a controvérsia não admite conhecimento, porquanto “o exame da existência de materialidade delitiva ou de indícios de autoria demanda amplo e aprofundado revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, reservando-se a sua discussão ao âmbito da instrução processual” (STJ,
AgRg no HC n. 750769/SP
, Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe 28/10/2022).

Do mesmo modo, resta superada a alegação de excesso de prazo em virtude da ausência de conclusão da perícia técnica, pois após consulta aos autos originários (Processo nº 0800690-14.2024.8.14.0026), verifica-se a juntada do laudo pericial realizado na arma de fogo (Laudo nº 2024.03.000320-BAL, ID 119262959), bem como do laudo pericial de extração de conteúdo de aparelho celular (Laudo nº 2024.03.000098-INF, ID 130822313), estando o processo em fase de alegações finais.

Sendo assim, deixo de conhecer as teses sobreditas.

Sob outro ângulo, inexiste flagrante ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, porquanto apresentou fundamentação idônea quanto à existência do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, nos termos do art. 312 do CPP, conforme fragmentos a seguir reproduzidos:

“[...] No caso em espécie, o
fumus comissi delicti
é visualizado por meio de
autos de exibição e apreensão (ID. 114745331 - Pág. 20)
,
exame de corpo de delito
(ID. 114745331 - Pág. 11),
auto de reconhecimento de pessoa
(ID
114745331 - Pág. 9
), e depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão do flagrado, da vítima e confissões realizadas em solo policial.

Os indícios de autoria estão inseridos no auto de reconhecimento de pessoa, confissão dos flagrados e depoimento das testemunhas. [...]

Ademais, oportuno assinalar que a vítima, por meio de vídeo colhido no hospital, apontou os acusados como sendo os autores do delito.

Logo, resta evidenciado a materialidade e indícios de autoria exigidos na norma processual penal em relação aos flagrados.

Superada essa questão, no que toca ao
periculum libertati
, percebe-se com clareza a gravidade concreta do crime, especialmente tendo em conta o material apreendido em posse dos flagrados e arma de fogo.

Não bastasse isso, agrava-se, ainda, o
modus operandi
na conduta dos flagrados Lucas Santos de Sousa e Arthur Rego Nascimento referente à suposta tentativa de homicídio qualificado praticado contra a vítima Jhefferson Souza Silva, sendo detectado premeditação, motivo fútil e recurso que tornou impossível a defesa da vítima, tendo em vista ter efetuado dez disparos de arma de fogo em via pública, demonstrando extrema violência, audácia e destemor delito não se consumando por circunstâncias alheias à vontade dos flagranteados.

Em atenção a fundamentação do perigo concreto da ação dos flagrados para sustentar a necessidade da prisão cautelar, destaca-se, por meio da interpretação do depoimento da vítima e demais elementos informativos, entende-se cometido em via pública, em concurso de pessoas e com o uso de arma de fogo, inclusive, havendo disparos que lesionaram a vítima não logrando êxito em ceifar a vida da vítima por circunstâncias alheias a sua vontade, além de que há traços de premeditação no crime, já que o flagrado Lucas Santos de Sousa orquestrou cenário para executar o crime, bem como efetuou os disparos, enquanto o flagranteado Arthur Rego Nascimento estava responsável para pilotar a motocicleta e garantir a fuga.

Sendo assim, presentes os pressupostos da prisão cautelar, quais seja:
garantia da ordem pública
, já que, colocar em liberdade os praticantes, em tese, de crime de natureza tão grave (homicídio qualificado), causaria a descrença no Poder Judiciário, afetando, como já registrado, a credibilidade da Justiça, que se constitui em valor essencial à sociedade, posto que, crime cometido por motivo banal, com extrema violência, em via pública, seria a promoção de delitos praticados em desfavor da população de Jacundá. [...]

Com isso, importante assinalar que a situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. [...]

Sendo assim, mostra-se clara a necessidade da prisão para garantir a efetivação da garantia da ordem pública" (ID 22908596, pág. 73-80, grifo nosso).

Outrossim, a decisão que manteve a segregação cautelar destacou a existência de indícios da participação do paciente no crime, sendo oportuno a transcrição dos trechos seguintes:

"[...] No presente caso, a defesa sustenta que a confissão de Lucas Santos de Sousa durante a instrução processual seria suficiente para eximir Arthur Rego Nascimento de participação dolosa no crime, sob a alegação de que Arthur teria sido induzido a participar do evento criminoso sem conhecimento prévio da intenção homicida.
No entanto, essa argumentação, ao ser confrontada com os demais elementos probatórios constantes dos autos, não é suficiente para afastar os indícios de autoria.

O depoimento de Lucas Santos de Sousa, que supostamente exime Arthur de responsabilidade direta, é contraditório em relação aos depoimentos das testemunhas e ao interrogatório do próprio réu. As provas testemunhais e os indícios extraídos dos depoimentos apontam indícios para a participação ativa de Arthur no crime, inclusive, a condução da motocicleta que facilitou a fuga do local, tendo, em tese, ciência da intenção de Lucas na prática do delito.

As contradições quanto ao tempo e à dinâmica dos fatos, evidenciadas nos depoimentos, ineficácia de dissipar os indícios robustos de participação dolosa. Portanto, as alegações da defesa, neste ponto, não se sustentam para justificar a revogação da prisão preventiva neste momento.
[...]

No presente caso, a tentativa de homicídio qualificado, praticada com arma de fogo em via pública, demonstra audácia e perigo concreto, justificando a necessidade da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. [...]

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de Arthur Rego Nascimento, mantendo sua custódia cautelar nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta dos fatos e a necessidade de preservação da ordem pública”. (ID 22908611, grifo nosso).

Nesse contexto, incide o entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, no crime de homicídio qualificado tentado, “a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
modus operandi
empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública” (STJ,
AgRg no HC n. 802.593/GO
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 26/05/2023).

Ressalte-se que “para a manutenção da prisão preventiva, nos moldes do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não é necessária a ocorrência de fatos novos, bastando que subsistam os motivos ensejadores do decreto prisional” (
RHC n. 129.532/MT
, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 03/11/2020), como se deu na espécie, em que o juízo impetrado motivou a manutenção da custódia em razão da gravidade concreta dos fatos e da necessidade de preservação da ordem pública.

Outrossim, segundo diretriz jurisprudencial da Corte Especial, “as exigências contidas no artigo 315, §1º, do Código de Processo Penal, quais sejam, fatos novos ou contemporâneos, referem-se ao momento inicial da imposição da prisão preventiva, já para a revisão periódica da segregação cautelar, prevista no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, é suficiente a fundamentação no sentido de que os requisitos previstos no art. 312 do CPP ainda se fazem presentes” (STJ,
AgRg no HC n. 730.759/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 19/05/2022), como ocorreu no presente caso.

Nesse contexto, “as circunstâncias que envolvem os fatos acima delineados demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública” (STJ,
AgRg no RHC n. 175.202/RS
, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 11/05/2023).

Diante do exposto, conheço parcialmente da impetração e, nessa extensão, denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 23/12/2024